Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-93.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704949-93.2024.8.07.0008 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Micaeli dos Santos Vasconcelos Apelada: Banco Honda S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Micaeli dos Santos Vasconcelos contra a sentença (Id. 72202585) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 72202591), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação diante de pretenso desrespeito ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator